Tribunal: TJDFT
Processo: 0734389-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PENHORA DE VEÍCULOS. COTA-PARTE DO EXECUTADO. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. O art. 843 do CPC autoriza a penhora de bem indivisível, ressalvando que o equivalente à quota parte do coproprietário alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem.
2. Evidenciada a união estável entre o executado e a companheira, em nome de quem se encontram registrados os veículos, a princípio, nada obsta a constrição da cota-parte pertencente ao executado, por força do regime de bens estabelecido na união estável. A companheira pode se valer da via processual adequada para impugnar a penhora, nessa hipótese, comprovando se tratar de bem exclusivo.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.